Tribunal: STF
Processo: AS 115
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Arguição de Suspeição ajuizada pelo Advogado Kenedy Amorim de Araujo em face do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ARE 1.358.422.



    O peticionário alega, em síntese, que ”o Ministro Alexandre de Moraes parece defender o crime, e usando de autoritarismo e muito abuso de autoridade se nega a receber o advogado negro para despachar suas petições, além de impor multa astronômica para inibir a utilização de recursos previstos no próprio Regimento desta Suprema Corte”.



    Sustenta que ”o Ilustre Ministro Relator demonstrou, objetivamente, a sua suspeição para o julgamento quando negou a juntada de prova que mais que comprova aparente esquema de compra e venda de sentença no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”.



    Requer que ”este Tribunal declare a suspeição do Eminente Ministro Alexandre de Moraes para o processamento e julgamento de todos os recursos interpostos por este impetrante vitimado por FAKE NEWS, caso a suspeição não seja afirmada pelo arguido”.



    É o relatório. 



    Decido.



    As hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145 do CPC e no art. 254 do CPP, que assim dispõem, respectivamente:



    “Art. 145. Há suspeição do juiz:



    I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;



    II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;



    III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;



    IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”



    “Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:



    I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;



    II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;



    III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;



    IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;



    V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;



    VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o rol das hipóteses de suspeição previsto na legislação adjetiva é taxativo, não admitindo alegações genéricas que não demonstrem a concreta ocorrência das situações elencadas, in verbis :



    EMENTA: HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO - RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE - PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NA PROLAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO PRONUNCIANTE - PRETENDIDO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DEDUZIDA DE FORMA GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ART. 254 DO CPP - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC 114.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015).



    Como bem destacou o Ministro Celso de Mello no precedente supracitado, ”A taxatividade desse rol, reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais em geral (RT 508/404), não permite ampliar as hipóteses de suspeição constantes do preceito legal em questão (CPP, art. 254), que devem ser demonstradas, de modo cabal, por aquele que formula a recusatio judicis”.



    In casu, o arguente não demonstrou, de forma objetiva e específica, por quais razões o Ministro Alexandre de Moraes parece defender o crime , tecendo, apenas, alegações genéricas e destituídas de fundamentos jurídicos.



    A pretensão da parte autora é, na verdade, de dar interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no 145 do CPC e no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte.



    Ex positis, nego seguimento à presente Arguição de Suspeição.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente